Tribunal: TJMT
Processo: 1018758-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018758-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONAS MARTINS DA SILVA FILHO - CPF: 207.291.701-87 (RECORRENTE), LIVIA GUIMARAES ALVES - CPF: 038.539.061-09 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – DEMORA DE 13 (TREZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE NO SHOW NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A intempestividade do check in é ônus que incumbe à recorrida e deste não se desincumbiu, pois ao processo acostou apenas telas sistêmicas, incapazes de comprovar, por si só, o alegado no show.

2. Comprovado o atraso no embarque do voo contratado e consequente perda do voo de conexão, ensejando uma demora de 13 (treze) horas para chegada ao destino, configura-se a falha na prestação dos serviços da recorrida, com consequente dever de reparar os danos morais sofridos.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), que
se coaduna com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que a reclamada seja condenada a indenizá-lo por danos morais, em razão do atraso do voo contratado, que ocasionou perda de conexão e uma demora de 13 (treze) horas para chegar ao destino.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023